Tribunal: TJES
Processo: 5024906-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024906-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL e outros

APELADO: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE AFASTADA – CONCURSO PÚBLICO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES COMPLETOS – EDITAL NÃO PREVÊ QUE O PERÍODO SEJA ININTERRUPTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

2.
No caso dos autos, a regra editalícia que prevê a atribuição de pontos a cada 12 meses de experiência profissional não especifica que o período deve ser consecutivo, sendo desarrazoada a desconsideração de períodos menores que, somados, perfazem o total exigido para a respectiva atribuição de pontos.

3
.
O Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades, como ocorre na espécie, quando da não atribuição dos pontos à apelada, que comprovou o período de experiência profissional.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença manti
da.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024906-92.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de id. 9115750 proferida nos autos do
mandado de segurança
pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança e confirmou a liminar para determinar que a impetrante tenha sua classificação retificada considerando os pontos a título de experiência.

Em suas razões (id. 9115755), alega o apelante, em síntese, que:
i)
para se considerar 12 (doze) meses completos de experiência profissional, o tempo deve ser comprovado na mesma atividade;

ii)
portanto, o indeferimento do pedido de aumento de pontuação é legítimo;
iii)
a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e isonomia, devendo seguir estritamente o edital;
iv)
os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo por ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Contrarrazões apresentadas em id. 9115757, suscitando preliminar de ausência de interesse e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Intimado, o Estado manifestou-se sobre a preliminar em id. 10499090.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024906-92.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de id. 9115750 proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança e confirmou a liminar para determinar que a impetrante tenha sua classificação retificada considerando os pontos a título de experiência.

Em suas razões (id. 9115755), alega o apelante, em síntese, que:
i)
para se considerar 12 (doze) meses completos de experiência profissional, o tempo deve ser comprovado na mesma atividade;

ii)
portanto, o indeferimento do pedido de aumento de pontuação é legítimo;
iii)
a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e isonomia, devendo seguir estritamente o edital;
iv)
os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo por ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Contrarrazões apresentadas em id. 9115757, suscitando preliminar de ausência de interesse e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Intimado, o Estado manifestou-se sobre a preliminar em id. 10499090.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de ausência de interesse suscitada pela apelada em contrarrazões, argumenta que há outros processos que versam sobre a mesma matéria, mas não foram objeto de recurso. Entretanto, certo é que, como apresentado pelo Estado do Espírito Santo em id. 10499090, os Procuradores do Estado possuem independência funcional em sua atuação na defesa dos interesses do Estado (art. 52, da LC 88/96), de modo que a solicitação de uma dispensa de recurso por um Procurador não vincula os demais.

Portanto,
rejeito
a preliminar, vislumbrando o interesse recursal do apelante, porquanto vencido na demanda.

No mérito, cabe realizar um breve histórico dos fatos subjacentes à demanda.

Extrai-se da inicial que agravante se inscreveu para o concurso público do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, regido pelo Edital n.º 001/2022, concorrendo a uma das vagas destinadas ao cargo de Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural: Cafeicultura.

Aduz que foi aprovada na prova objetiva eliminatória com a pontuação de 60,20 e, em seguida, passou para a fase de avaliação de experiência profissional. Nessa fase diz que apresentou toda a documentação que comprova o período de 31 (trinta e um) meses de experiência profissional anterior, de modo que deveria obter 20 (vinte) pontos de título, conforme previsto no Edital.

Entretanto, por não considerar os períodos laborados na FAPES (01/05/2021 a 01/03/2021) e no SENAR-AR/ES (04/07/2022 a 19/04/2023) sob o fundamento de que de cada período é inferior a um ano, a banca concedeu tão somente 10 (dez) pontos à candidata.

Em face do ato, apresentou recurso que foi indeferido por não ter comprovado 12 (doze) meses completos de experiência profissional em cada local.

Após regular transcurso processual, sobreveio a sentença impugnada.

Ao apreciar o recurso, entendo que o comando deve ser mantido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho,
“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo
(...)
”
(Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

Acerca da experiência profissional, o item “c” da tabela 14.2 do Edital nº. 001/2022 assim dispõe:

D

Experiência profissional em atividade desenvolvida na função e área de conhecimento pleiteada, (máximo 3 anos).

10 pontos a cada 12 meses completos

Em resumo, a cada 12 (doze) meses completos de experiência profissional comprovada são somados 10 (dez) pontos em favor do candidato.

No caso dos autos, após detida análise de tudo que foi previsto no Edital supramencionado, verifico que em momento nenhum ficou estabelecido que o período de 12 (doze) meses deve ser computado de forma ininterrupta ou consecutiva.

Nessa mesma linha entendeu o d. Magistrado a quo ao consignar que:
“não vislumbro qualquer ressalva no sentido de que a experiência profissional só será contabilizada nos casos em que o período mínimo for de 12 (doze) meses no mesmo vínculo. Pelo contrário, o Edital dispõe que os candidatos contabilizariam 10 (dez) pontos a cada 12 (doze) meses completos, sem qualquer observação quanto ao tempo ser ou não em um mesmo vínculo
.”

Assim, não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a agravada prestou serviços na FAPES (01/05/2021 a 01/03/2021) e no SENAR-AR/ES (04/07/2022 a 19/04/2023) apenas pelo fato de não terem sido 12 (doze) meses ininterruptos.

Registre-se que, de fato, o Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, como ocorre no presente caso, quando da não atribuição dos pontos à apelada, que comprovou o período de experiência profissional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.